Tribunal: TJMT
Processo: 1023265-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023265-85.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MIRIAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 934.266.901-87 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - MEDIDOR COM AVARIA – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023265-85.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: MARIA MIRIAN DE ALMEIDA SANTOS

EMBARGADA:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA MIRIAN DE ALMEIDA SANTOS

em face acórdão desta Câmara,
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

A embargante alega em suas razões que tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito relacionada a cobranças de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavradas unilateralmente pela concessionária, o exame pericial seria imprescindível para apurar eventual irregularidade na medição de energia elétrica.

Afirma que o documento unilateral (TOI) carece de confirmação técnica oficial produzida sob o crivo do contraditório, sendo inviável o julgamento sem a devida prova pericial.

Sustenta que o acórdão embargado diverge desse entendimento, porquanto manteve decisão que julgou a lide sem esgotar a instrução processual.

Requer, assim, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a reabertura da instrução com a realização de perícia técnica no medidor e nas instalações elétricas da unidade consumidora.

Em outro ponto, a embargante aponta omissão quanto à observância dos parâmetros técnicos de recuperação de consumo previstos no art. 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, alegando que a concessionária não delimitou o critério utilizado para definir o período de refaturamento.

Sustenta que o cálculo de recuperação deve obedecer aos parâmetros normativos estabelecidos nos incisos I a V do referido artigo e que a decisão embargada deixou de examinar tal questão essencial.

Afirma que, ainda que constatada eventual irregularidade, caberia à concessionária demonstrar, mediante procedimento técnico idôneo, a relação entre o defeito no medidor e o consumo de energia, o que não teria ocorrido no caso concreto. Aduz que a falta de perícia e de observância ao histórico de consumo impede a exigibilidade do débito apurado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando-se o efeito infringente para reconhecer o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual com agendamento de perícia técnica, bem como declarar a nulidade do débito cobrado e determinar o refaturamento conforme os parâmetros do art. 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL (Id. 324748893).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - MEDIDOR COM AVARIA – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor, não havendo falar em indenização por danos morais”.

Inconformada, a embargante alega em suas razões que

tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito relacionada a cobranças de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavradas unilateralmente pela concessionária, o exame pericial seria imprescindível para apurar eventual irregularidade na medição de energia elétrica.

A embargante aponta também vício quanto à observância dos parâmetros técnicos de recuperação de consumo previstos no art. 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, alegando que a concessionária não delimitou o critério utilizado para definir o período de refaturamento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando-se o efeito infringente para reconhecer o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual com agendamento de perícia técnica, bem como declarar a nulidade do débito cobrado e determinar o refaturamento conforme os parâmetros do art. 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL

No caso em exame, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido. O voto condutor enfrentou de forma expressa e suficiente as teses trazidas pela autora, inclusive no que se refere à regularidade do procedimento administrativo realizado pela concessionária e à inexistência de cerceamento de defesa, tendo consignado que a prova documental acostada aos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia.

No tocante à alegada omissão quanto aos parâmetros de recuperação de consumo estabelecidos no art. 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, também não procede a alegação. O acórdão examinou a questão sob o prisma da regularidade dos atos administrativos da concessionária, concluindo que a cobrança se deu em conformidade com as normas da agência reguladora e que a parte autora não apresentou elementos probatórios aptos a infirmar a presunção de legitimidade do ato.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso
.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026